Tribunal: TJDFT
Processo: 0009392-65.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
DESPACHO Ciente dos Ofícios do Juízo de Origem de ID ́s 15110106 e 15654525. Aguarda-se a juntada do ofício retificador no presente precatório para posterior recebimento, de acordo com os termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006. Publique-se. Brasília, 8 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto